Tribunal: STF
Processo: AI 145395
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
DE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA QUE  DENEGOU,  ORIGINARIAMENTE,  MANDADO DE
SEGURANÇA  - INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - CABIMENTO, NO CASO,
DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AINDA QUE A
MATÉRIA  VERSADA SEJA  DE  NATUREZA CONSTITUCIONAL  -  SIGNIFICADO DA
EXPRESSAO  CONSTITUCIONAL "DECISÃO DENEGATORIA"  - REGIME JURÍDICO DO
RECURSO  ORDINÁRIO -  DESNECESSIDADE DE  PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL  - COMPETÊNCIA  DO SUPERIOR  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA PARA
EXERCER  O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS ESTATAIS -
A QUESTÃO DOS RECURSOS SECUNDUM EVENTUM LITIS - AGRAVO IMPROVIDO.
         -   O   sentido   da   expressão   constitucional   "decisão
denegatoria",  comum tanto as ações de mandado de segurança quanto as
ações  de habeas corpus, reveste-se de conteudo amplo, abrangendo, em
seu  domínio   conceitual,  os   pronunciamentos  jurisdicionais  que
apreciem  o  fundo da  controversia  jurídica suscitada  ou  que, sem
julgamento  do mérito, impliquem a extinção do processo. Precedentes:
RTJ  72/51, rel. Min. XAVIER  DE ALBUQUERQUE - RTJ 132/718, rel. Min.
CELSO DE MELLO.
         -  As decisões denegatorias  de mandado de segurança, quando
proferidas  em única instância  pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos  Tribunais locais,  comportam  uma só  e  especifica modalidade
recursal:  o  recurso  ordinário  constitucional,  interponivel,  nos
termos  do  art. 105,  II,  b,  da Carta  Politica,  para  o Superior
Tribunal  de Justiça. A  previsão constitucional do recurso ordinário
em  tal  hipótese  não  permite  a  imediata  utilização  do  recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, eis que, enquanto não
esgotada  a   via  recursal   ordinaria,  revela-se   inadmissivel  a
interposição  do apelo extremo. Inexistência de decisão final. Súmula
281/STF.
         - O regime de interposição do recurso ordinário define-se em
função  do caráter  negativo do  pronunciamento jurisdicional em sede
originaria  de mandado de  segurança, e não  em razão da natureza das
categorias  tematica versadas na  decisão denegatoria do writ. Mesmo,
portanto,   que   se   tenha   instaurado   controversia   de  indole
constitucional  no âmbito  do processo  mandamental, ainda assim tera
pertinencia  o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça,
desde  que,  tratando-se   de  decisão  denegatoria   de  mandado  de
segurança, tenha sido ela proferida, em única instância, por Tribunal
local ou por Tribunal Regional Federal. Precedentes do STF.
         -  A competência recursal  ordinaria do Superior Tribunal de
Justiça   possui   extração   constitucional.   E   indisponivel,   e
inderrogavel,  quer pelo  ministério da  lei, quer pela interpretação
dos  juizes e,  na concreção  do seu  alcance, qualifica essa elevada
Corte  judiciária  nacional  a  exercer  -  a  semelhanca  dos demais
Tribunais  e juizes - o controle difuso de constitucionalidade, ainda
que  este venha a  ser instaurado, como  e processualmente licito, no
âmbito do recurso ordinário cabivel nos termos do art. 105, II, b, da
Constituição Federal.
         -  Não se revela  aplicavel ao recurso ordinário a exigência
do   prequestionamento   do   tema   constitucional    que  configura
pressuposto especifico de admissibilidade do recurso extraordinário.
         -  A previsão normativa dos recursos secundum eventum litis,
além   de  juridicamente   possivel,  não   ofende  o   postulado  da
unirrecorribilidade  das   decisões  judiciais,  uma   vez  que  esse
princípio  tem  por  objetivo impedir  -  salvo  disposição  legal em
contrario  - a simultanea interposição de mais de um recurso contra o
mesmo ato decisorio emanado do Poder Judiciario.
         -  A controversia em torno da constitucionalidade do art. 18
da Lei n. 1533/51. Estipulação de prazo decadencial para a impetração
do  mandado de segurança. Precedentes  do STF firmados sob a egide da
Constituição de 1988.